Tribunal: STF
Processo: RE 1541641
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 27, p. 3):



    “AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DA DETRAÇÃO PELO CUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. RECURSO DO RÉU. 



    PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA DETRAÇÃO RELATIVA AO CUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. ACOLHIMENTO. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO E NOS DIAS DE FOLGA. TEMA 1155 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PERÍODO DE SUBMISSÃO À MEDIDA CAUTELAR QUE DEVE SER REMIDO DA PENA APLICADA. DECISÃO REFORMADA. 



    RECURSO PROVIDO.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 41).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 2º, 5º, caput, I, e XLVI, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que, “ao se admitir, a título de detração, o desconto da pena pelo tempo de cumprimento de medida cautelar diversa da prisão, estar-se-ia permitindo que o período em que o réu gozou de liberdade provisória passasse a ser contabilizado como se efetiva prisão fosse” (eDOC 49, p. 11).



    Busca-se, assim, o afastamento da detração penal pelo cumprimento de medida cautelar diversa da prisão.



     



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, observo que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia a partir da interpretação do art. 42 do Código Penal, de modo que eventual violação à Constituição da República, se existente, se daria de forma meramente reflexa, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DE PRISÃO. RECOLHIMENTO NOTURNO COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. REITERAÇÃO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 1398051 AgR, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 13-02-2023 - grifei)



    Em casos análogos ao dos autos, todos com recursos interpostos pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: RE 1.411.122, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 1.398.225, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 1.381.007, Rel. Min. Luiz Fux. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se. Intimem-se. 



    Brasília, 27 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente